Tribunal: TJDFT
Processo: 0727181-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727181-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central Agravado: Vitor Augusto Cruz Sturm D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do processo no 0726330-86.2021.8.07.0001, assim redigida: “Nos termos do art. 3o, § 3o, do CPC, § 3o "A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial". Nesse sentido, estabelece o art. 165 do aludido código que "Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição". Tais profissionais poderão ser cadastrados no Tribunal ou mesmo compor quadro próprio, mediante ingresso por concurso público, conforme o art. 167 e parágrafos, do CPC. Entretanto, como até o presente momento não houve a estruturação do quadro de conciliadores e mediadores na justiça do Distrito Federal para atender à nova realidade processual, seja por meio de cadastro, seja por meio de carreira específica, não se mostra viável - à luz dos princípios da efetividade da atividade jurisdicional e razoável duração do processo (art. 5o, LVXXIII, da Constituição da República) - a designação de audiência inaugural na forma do art. 334 do CPC. Registre-se, ademais, que a postergação da aludida audiência não acarreta qualquer prejuízo às partes (art. 188 e 277 do CPC), estando o juízo autorizado a assim proceder quando a adequação/flexibilização procedimental se mostrar necessária diante das peculiaridades não só da causa, mas também da própria justiça local, conforme exegese do art. 139, incisos I, II, V e VI, do CPC. Destarte, postergo a realização da audiência de conciliação e mediação para momento posterior à apresentação da contestação. Passo à análise da tutela de urgência. Trata-se de pedido formulado por usuário de plano de saúde. Pede que seja determinado à requerida a autorização para realizar procedimento cirúrgico, uma vez que lhe foi negado tal procedimento após ter sido diagnosticado com C.I.D K10.9, ou seja, portador de doença dos maxilares, sendo necessária a realização de procedimento cirúrgico, conforme atestado por seu dentista assistente, ID 98722015. Decido. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, a saber a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano. No que concerne, à probabilidade do direito do autor, verifica-se que está comprovado nos autos a relação jurídica entre as partes. Além disso, entre os serviços cobertos estão os procedimentos cirúrgicos e exames complementares e serviços auxiliares de diagnose e de terapia, tratamentos especializados e procedimentos especiais, quando feitos por recomendação médica expressa e específica. O perigo de dano é latente, pois as complicações da situação do autor lhe causam diversos desconfortos, com evidente prejuízo à sua qualidade de vida. Considero, portanto, que o autor não pode esperar o deslinde da presente demanda. Desse modo, os procedimentos listados, se não para garantir nesse momento a vida, pelo menos garante a integridade física do paciente, acometido por doença grave, com fundamento no direito à saúde deferido à iniciativa privada, que ao tomar para si, mediante remuneração, a prestação de assistência à saúde (art. 199 da Constituição e art. 10-A da Lei n. 9.656/98), deve fazê-lo nos moldes a garantir a vida digna a seus usuários. A jurisprudência deste Tribunal e do STJ é firme no sentido de que os planos de saúde podem limitar a cobertura a certas patologias, mas não podem limitar o tipo de material/procedimento para seu adequado tratamento, nos moldes indicados pelo médico assistente do paciente. Dessa forma, é abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. Cabe ao médico assistente, com exclusividade, a definição do melhor caminho a seguir para o tratamento da patologia, com base nos conhecimentos técnicos e especializados na área. Se a doença tem cobertura no plano contratado, o plano de saúde é obrigado a cobrir todos os custos necessários para tratá-la. Ademais, o rol de procedimentos da ANS é meramente exemplificativo e não pode ser utilizado como fundamento para obstar o correto tratamento dos usuários dos serviços privados de saúde, sob pena de ser configurado abuso de direito por parte dos planos de saúde. Assim, a negativa de procedimento conforme demonstrado no ID 98722016 mostra-se desarrazoada. Ademais, não há impossibilidade de reversão da decisão porquanto, se ao final da instrução ficar comprovada a ausência de direito, nada impede que a parte requerida pleiteie a respectiva indenização para fazer frente aos custos do procedimento. Ante o exposto DEFIRO a tutela de urgência para determinar à ré que autorize os procedimentos referentes à cirurgia bucomaxilofacial descrita na inicial, com todos os materiais que se fizerem necessários, no prazo de 3 (três) dias corridos, contados da ciência da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Cite-se e intime-se o(a) requerido(a) para cumprir a tutela de urgência ora deferida e para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 28448415), em síntese, que não há relação jurídica substancial constituída entre as partes, uma vez que contrato de plano de saúde foi celebrado com a Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico, que conta com registro próprio na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Assim, a recorrente conclui que é parte ilegítima para integrar a relação jurídica processual. Ademais, argumenta que não foram preenchidos os requisitos autorizadores para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, para que não seja a recorrente compelida ao cumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela pretendida pela recorrida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 28448418). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A despeito de ser tempestivo e de ter preenchido os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não é admissível, razão pela qual não pode ser conhecido. A recorrente interpôs o agravo de instrumento para submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça o exame de sua ilegitimidade passiva. Dentre os pressupostos intrínsecos exigíveis sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ter regular andamento. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível em relação ao tema especificado. À luz do art. 1015 do CPC a ilegitimidade da parte para compor a relação jurídica processual é questão que não admite a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento. Assim, deve ser examinada apenas em eventual preliminar suscitada por meio de apelação. Convém ressaltar que não é possível ampliar as hipóteses previstas no referido dispositivo, pois a norma processual referida especificou quais seriam as decisões interlocutórias passíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. A respeito de matéria semelhante assim já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCEITO DE "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE" PARA FINS DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, VII, DO CPC/15. ABRANGÊNCIA. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA O RISCO DE INVALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ, DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. 1- Ação proposta em 03/11/2014. Recurso especial interposto em 26/06/2017 e atribuído à Relatora em 23/04/2018. 2- O propósito recursal é definir se o conceito de "decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte", previsto no art. 1.015, VII, do CPC/15, abrange somente a decisão que determina a exclusão do litisconsorte ou se abrange também a decisão que indefere o pedido de exclusão. 3- Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal. 4- A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação. 5- Por mais que o conceito de "versar sobre" previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte. 6- A questão relacionada ao dissenso jurisprudencial fica prejudicada diante da fundamentação que rejeita as razões de decidir adotadas pelos paradigmas. 7- Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1724453/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019)” Com efeito, o agravo de instrumento não pode ser conhecido em relação ao tópico acima mencionado, pois o tema ali abordado não está contemplado no rol do art. 1015 do CPC. Assim, a recorrente permanece, logicamente, obrigada a cumprir a ordem judicial emanada do Juízo singular. É necessário destacar, ademais, apenas para argumentar, que este Egrégio Tribunal de Justiça tem posicionamento a respeito da legitimidade passiva em situações como a presente. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CENTRAL NACIONAL UNIMED. LEGITIMIDADE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. 1. Apelação contra a sentença que, em ação anulatória de cobrança, julgou procedentes os pedidos para condenar solidariamente as requeridas ao custeio das despesas médico hospitalares do autor que excederam a cobertura das primeiras 12 (doze) horas; declarou nula a cobrança por parte do Hospital e determinou que o plano de Saúde arque com a respectiva despesa; e condenou o Hospital ao ressarcimento da quantia paga. 2. Segundo majoritário entendimento jurisprudencial, a Central Nacional Unimed - Cooperativa Central tem legitimidade passiva para figurar na demanda por estar vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed, bem como pelo fato de ser aplicável a teoria da aparência, uma vez que as cooperativas utilizam a mesma identificação, se colocando perante o consumidor como grupo econômico e de trabalho conjunto. 3. A cobertura, nos casos de urgência e emergência, não poderá ter período de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas, art. 12, V, "c", da Lei 9.656/98. Além disso, a cobertura do atendimento e internação, nos casos de emergência e urgência, é obrigatória, nos termos do inciso I, do artigo 35-C, da Lei 9.656/98, garantindo-se ao consumidor a proteção de sua saúde e de sua integridade física. 4 . Ainda que o plano de saúde do autor preveja expressamente a limitação de atendimento pelo prazo de 12 horas, diante de situações excepcionais e graves, como a relatada nos autos, a referida restrição mostra-se abusiva por colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Sendo assim, constatado o caráter de urgência, incumbe ao plano de saúde custear a cobertura do atendimento. 5. Apelação da ré conhecida e desprovida.” (Acórdão no 1346460, 07178479520208070003, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 18/6/2021) (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator